Tribunal: TJMT
Processo: 1018260-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018260-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[AMANDA DOS SANTOS SILVA - CPF: 055.947.391-57 (ADVOGADO), AEDIL LIMA GONCALVES - CPF: 161.913.581-72 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. HONORÁRIOS PERICIAIS. REQUERIMENTO EXCLUSIVO PELO RÉU. RATEIO AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por Aedil Lima Gonçalves contra decisão proferida pela 8a Vara Cível de Cuiabá, nos autos da ação de indenização por perdas e danos (processo no 1038023-52.2024.8.11.0041), proposta em face do Banco do Brasil S.A. A decisão agravada impôs o rateio dos honorários periciais, mesmo tendo a prova sido requerida exclusivamente pelo réu.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a imposição de rateio dos honorários periciais quando a produção da prova técnica foi solicitada apenas pelo réu.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 95, caput, do CPC, o adiantamento dos honorários periciais incumbe à parte que requerer a prova, sendo o rateio cabível somente quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

4. A autora apresentou cálculo particular e afirmou a desnecessidade de nova perícia, enquanto o réu impugnou os cálculos e requereu a produção da prova técnica.

5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, requerida a perícia por apenas uma das partes, cabe a esta o adiantamento integral dos honorários periciais, não sendo cabível o rateio.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a decisão agravada, a fim de determinar que o adiantamento dos honorários periciais seja realizado exclusivamente pelo agravado (Banco do Brasil S.A.), nos termos do art. 95, caput, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. É indevido o rateio dos honorários periciais quando a produção da prova técnica é requerida exclusivamente por uma das partes, cabendo-lhe o adiantamento integral, nos termos do art. 95 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AEDIL LIMA GONÇALVES
em face de decisão proferida pelo juízo da Oitava Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 1038023-52.2024.8.11.0041 -Ação de Indenização por Perdas e Danos – proposta em face do
BANCO DO BRASIL S.A
- rejeitou as preliminares suscitadas pelo réu (incompetência da Justiça Estadual, ilegitimidade passiva, prescrição e inépcia da inicial), destacando a legitimidade do Banco do Brasil para responder por questões atinentes à administração das contas individuais do PASEP e a incidência do prazo prescricional decenal (art. 205 do CC), com termo inicial na comprovada ciência dos desfalques pelo titular. Em seguida, saneou o processo, fixando como ponto controvertido a correção da aplicação de índices de correção monetária e juros remuneratórios sobre os depósitos PASEP do autor.

Ainda, considerando imprescindível a prova pericial contábil, o magistrado nomeou como perito Mediape Mediação, Arbitragem e Recuperação de Empresas e Perícia Ltda. (CNPJ 30.222.820/0001-99), com endereço e contatos indicados, e determinou a intimação das partes para apresentação de quesitos e assistentes técnicos. Estabeleceu que, apresentada a proposta de honorários, as partes se manifestariam e, havendo concordância, deveriam depositar, em 15 dias, 50% do valor cada; depositada a verba, o perito iniciaria os trabalhos, com prazo de 30 dias para entrega do laudo, contados da comunicação para início.

Inconformado especificamente com a ordem de rateio dos honorários periciais, o autor interpõe o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que a perícia foi requerida pelo réu e que, por força do art. 95, caput, do CPC, o adiantamento da remuneração do perito deve incumbir exclusivamente à parte que requereu a prova.

Para reforçar a tese, o agravante invoca precedentes deste Tribunal que atribuem o ônus do adiantamento à parte requerente da perícia, e menciona o contexto de relação de consumo (Tema 1.150/STJ) e hipossuficiência.

Requer, seja conhecido e provido o presente agravo para reformar a decisão, especificamente quanto a determinação de divisão dos honorários periciais, fixando que a responsabilidade de adiantamento dos R$ 8.800 (oito mil e oitocentos reais) recaia exclusivamente sobre o Banco do Brasil.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AEDIL LIMA GONÇALVES em face de decisão proferida pelo juízo da Oitava Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 1038023-52.2024.8.11.0041 - Ação de Indenização por Perdas e Danos – proposta em face do BANCO DO BRASIL S.A.

A controvérsia devolvida a este Tribunal consiste em verificar se é cabível a determinação de rateio dos honorários periciais, mesmo quando a produção da prova tenha sido requerida apenas pelo réu, como se extrai dos autos de origem

Dispõe o art. 95, caput, do CPC que:

“Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

A interpretação do dispositivo é clara no sentido de que o adiantamento da remuneração do perito deve ser suportado por quem requereu a produção da prova pericial, reservando-se o rateio para hipóteses de perícia determinada de ofício ou requerida conjuntamente pelas partes. No caso em exame, a autora apresentou cálculo particular e afirmou não haver necessidade de nova prova técnica, ao passo que o réu impugnou os cálculos e requereu a produção da perícia

A orientação desta Corte é firme no sentido de que, havendo requerimento de prova pericial por apenas uma das partes, deve o respectivo ônus de adiantamento dos honorários periciais ser atribuído exclusivamente a ela. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C SERVIDÃO DE PASSAGEM – HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DA PARTE QUE REQUEREU A PROVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo a prova pericial sido requerida pela parte recorrente, é dela o ônus do pagamento dos honorários periciais, a teor do art. 95 do CPC.” (TJMT, AI no 1004548-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 18/03/2024, DJE 20/03/2024)

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DA PARTE QUE REQUEREU – ART. 95, CAPUT, CPC – DECISÃO REFORMADA.” (TJMT, AI no 1002674-14.2024.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 02/04/2024, DJE 04/04/2024)

Diante do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada no ponto, a fim de determinar que o adiantamento integral dos honorários periciais seja realizado exclusivamente pelo agravado (Banco do Brasil S.A.), nos termos do art. 95, caput, do CPC, afastando-se o rateio imposto à agravante.

Comunique-se ao juízo de origem para imediato cumprimento, prosseguindo-se com a realização da perícia após a comprovação do depósito pela parte ré.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025